Tribunal: TJSP
Processo: 1035874-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Inconformismo do autor, apenas no tocante à condenação aos ônus sucumbenciais – Não acolhimento – Gratuidade não afasta a responsabilidade do vencido pelas custas e despesas processuais e pelos honorários de sucumbência, apenas mantém sua exigibilidade suspensa, extinguindo-se a obrigação após

Ementa:
Apelação – Ação de exigir contas – Extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Inconformismo do autor, apenas no tocante à condenação aos ônus sucumbenciais – Não acolhimento – Gratuidade não afasta a responsabilidade do vencido pelas custas e despesas processuais e pelos honorários de sucumbência, apenas mantém sua exigibilidade suspensa, extinguindo-se a obrigação após cinco anos do deferimento do benefício, salvo comprovada alteração na situação do beneficiário – Regra expressa no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC – Cabível, apenas, observação quanto a ser o vencido beneficiário da justiça gratuita – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação e majoração dos honorários.